Tribunal: TJSP
Processo: 2270618-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança – Liminar – Imóvel objeto da lide ocupado por terceiro, desconhecido da agravante, que não figura no contrato de locação firmado pelas partes – Identificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos relacionados no art. art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 – Deferimento de liminar, para desocupação do imóvel,

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança – Liminar – Imóvel objeto da lide ocupado por terceiro, desconhecido da agravante, que não figura no contrato de locação firmado pelas partes – Identificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos relacionados no art. art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 – Deferimento de liminar, para desocupação do imóvel, em quinze dias, condicionada à prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, sem prejuízo da citação do agravado, ante a identificação, em cognição sumária, de que se trata de ação que tem por fundamento a falta de pagamento, no vencimento, de alugueres e acessórios da locação, bem como de contrato despido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270618-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIAL E SERVIÇOS JVB LTDA., é agravado MAURÍCIO CARLOS
SILVA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.103
2
Voto no 15.103
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Dimitrios Zarvos Varellis
Agravante: Comercial e Serviço JVB S/A
Agravadas: Maurício Carlos Silva Sá
LOCAÇÃO
Imóvel
Ação de despejo, por falta de
pagamento, c.c. cobrança Liminar Imóvel objeto da lide
ocupado por terceiro, desconhecido da agravante, que não
figura no contrato de locação firmado pelas partes

Identificação, em cognição sumária, da presença dos
requisitos relacionados no art. art. 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91
Deferimento de liminar, para desocupação do
imóvel, em quinze dias, condicionada à prestação de
caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, sem
prejuízo da citação do agravado, ante a identificação, em
cognição sumária, de que se trata de ação que tem por
fundamento a falta de pagamento, no vencimento, de
alugueres e acessórios da locação, bem como de contrato
despido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei
de Locação
Reforma da decisão agravada
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em autos
de despejo, por falta de pagamento, cumulada com cobrança, denegou
tutela provisória de urgência.
Alega a agravante, em suma, a presença dos
requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, com fulcro no art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, e, também, no art. 300, “caput”, do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.103
3
ressaltando a constatação, por oficial de justiça, ao ensejo do cumprimento
do mandado de citação, de que o imóvel objeto da lide está sendo ocupado
por terceiro, bem como a comprovação de que se trata de contrato de
locação, para fins residenciais, com prazo determinado, despido de qualquer
garantia. Aventa, ademais, inadimplemento do contrato, por parte do
agravado, cujo paradeiro é desconhecido, o que vem impossibilitando sua
citação, quer porque sublocado a terceira pessoa, de nacionalidade
estrangeira, sem sua autorização, o que é expressamente vedado pelo
contrato, quer pela falta de pagamento de alugueres e encargos, apontados
na petição inicial. Acrescenta a existência de outras demandas contra o
agravado, o qual realiza, de forma contumaz, a sublocação de imóveis a
estrangeiros, bem como que está sofrendo grandes prejuízos, uma vez que
se vê privada da utilização de imóvel de sua propriedade, há mais de um
ano, sem o recebimento dos alugueres. Ressalta, também, os seguintes
pontos: (1) Descumprimento das Cláusulas Contratuais, devido ao não
pagamento do aluguel. (2) Descumprimento das Cláusulas Contratuais,
devido a sublocação ilegítima sem expressa anuência do agravante, bem
como descumprimento do art. 13 da Lei no 8.245/91. (3) Prejuízo financeiro
ao agravante no tempo, que alcança aproximadamente R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (4) Risco de deterioração do bem imóvel, por mau uso
dos atuais ocupantes ilegais. (5) Impossibilidade do agravante exercer o
direito da posse mansa e pacífica sobre o bem de sua propriedade. (6)
Sublocação clandestina, que afasta a proteção possessória dos ocupantes
(fls. 11). Pugna, ao cabo, pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que
seja concedida liminar de desocupação do imóvel, em desfavor do agravado
ou de quem quer que ocupe, irregularmente, o imóvel objeto da lide.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem
efeito ativo ou suspensivo, visto que imediatamente encaminhado a
julgamento e pela ausência dos requisitos necessários a tanto, dispensada a
intimação do agravado para a apresentação de contraminuta, por
desnecessidade da medida, mesmo porque ainda não integra a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.103
4
processual.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. Trata-se de pedido de pedido de tutela
que seja decretado o despejo liminar dos atuais ocupantes do imóvel objeto
da locação. A citação do locatário restou infrutífera, o Oficial de Justiça em
diligência ao endereço do imóvel certificou que o bem é ocupado por Dany
Fotsa, que alega desconhecer Maurício Carlos Silva Sá, sendo cientificada
da existência desta ação (fls. 69). Se o imóvel atualmente é ocupado por
terceiro estranho à relação contratual, sem que se saiba a que título, tal fato
não autoriza a concessão da medida requerida. Assim, indefiro o pedido de
urgência formulado e determino a promoção das pesquisas de praxe para
localização do réu, recolhendo-se as custas pertinentes, no prazo de cinco
dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se (fls. 79 dos autos de
origem).
E, ao que se depreende dos autos de origem,
houve inicial tentativa de citação do agravado, por carta, recebida, sem
ressalva, por pessoa identificada como Rosali dos Santos, como se vê do
respectivo aviso de recebimento (fls. 53 dos autos de origem).
À vista disso, expediu-se mandado de citação,
que culminou com a lavratura, por parte do oficial de justiça, de certidão com
o seguinte teor:
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 100.2020/019971-3 dirigi-me à Av. São João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.103
5
no 1518, Santa Cecília, aí sendo, na primeira diligência encontrei o prédio
com sua porta de entrada fechada e sem serviço de portaria e sem
interfone. Retornando no dia de ontem (02/06) às 11hs, aproveitando a
entrada de uma moradora no prédio, que se apresentou como Marinalva,
residente no apto 04, informando desconhecer o requerido supra, motivo
pelo qual subi ao apto 08, sendo atendido no corredor por uma moça que
disse ser nigeriana, não fala a língua portuguesa, e com muita dificuldade de
se expressar disse ser moradora dali e que não sabia quem seria o Sr.
Maurício Carlos Silva Sá, motivo pelo qual lhe expliquei que era Oficial de
Justiça e tinha uma intimação por falta de pagamento do aluguel. Assim
sendo, face aos motivos alegados, CIENTIFIQUEI a moradora do apto 08 de
seu inteiro teor, tendo ela se apresentado como DANY FOTSA, porém,
alegou não ter documentos para me apresentar. Assim sendo, de acordo
com o (COMUNICADO CONJUNTO no 249/2020, ítem 2, letra "d"), passo a
descreve-la: negra, aparentemente cerca de 30 anos de idade, cabelos
pretos e curtos, estatura baixa, cerca de 1,55m, olhos pretos, magra, aprox.
50kg, deixando-lhe a contrafé. Por cautela, me dirigi ao apto 07, localizado
ao lado, onde conversei com o morador que disse se chamar Denis,
informando a este Oficial desconhecer o requerido Maurício Carlos Silva Sá
e que ali reside esta moça e mais uma ou duas pessoas, que não se
encontravam no ato. Devolvo o presente mandado a cartório para os
devidos fins, ficando no aguardo de novas determinações. NADA MAIS.O
referido é verdade e dou fé. (fls. 69 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor.
Isso porque, respeitado o entendimento do i. juiz
da causa, a rigor, fazem-se presentes, “in concreto”, os requisitos
necessários à concessão de liminar, para desocupação, em quinze dias,
com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, condicionada,
evidentemente, à prestação de caução, por parte do agravante, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270618-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.103
6
equivalente a três meses de aluguel, ante a identificação, em cognição
sumária, de que se trata de ação que tem por fundamento a falta de
pagamento, no vencimento, de alugueres e acessórios da locação, bem
como de contrato despido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da
Lei de Locação, segundo sua cláusula décima primeira (fls. 33 dos autos de
origem).
A par disso, não é demais mencionar que uma
das ocupantes do imóvel foi devidamente cientificada acerca dos termos da
presente ação, ao ensejo do cumprimento do mandado de citação, como se
infere da certidão do oficial de justiça acima transcrita.
Outrossim, não se pode deixar de levar em conta,
evidentemente, que, segundo o que se pode extrair da certidão acima
transcrita, a ocupante do imóvel objeto da lide não apresentou ao oficial de
justiça nenhum documento, seja pessoal, seja que esclarecesse a que título
ocupava referido bem de raiz.
Destarte, fica provido o recurso, para o fim de
deferir a liminar postulada pela agravante, com fulcro no art. 59, § 1o, IX, da
Lei no 8.245/91, condicionada, repise-se, à prestação de caução, no valor
equivalente a três meses de aluguel, sem prejuízo, por óbvio, da regular
citação do agravado, na forma da Lei de Locação e do Código de Processo
Civil.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator